Tribunal: STF
Processo: HC 222660
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-26
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no recurso ordinário em habeas corpus nº 170.498. 



    Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 08 (oito) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade



    Requerida a substituição da custódia cautelar por prisão preventiva, a defesa não logrou êxito. 



    Foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.



    Irresignada, a defesa interpôs recurso ordinário em habeas corpus, o qual foi indeferido liminarmente pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Sobreveio o presente mandamus, no qual a defesa alega que a paciente “é a provedora do sustento de seu filho e ele depende exclusivamente de seus cuidados nessa fase da sua vida”.



    Aduz que “a plausibilidade do direito invocado está consubstanciada na dependência que o seu filho menor de 02 anos, tem de seus cuidados especiais”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos: 



    “Ante ao exposto requer: 



    A) Que conceda liminarmente a ordem, diante dos novos fatos trazidos no caso em tela, a fim de que cesse o constrangimento ilegal decorrente da adoção da medida extremada e injustificada pelo MM°. Juiz da Única Vara Criminal de Pedra Preta/MT e perpetrado pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e pelo Superior Tribunal de Justiça, para o caso concreto, substituindo a prisão preventiva em prisão domiciliar a paciente Sra. JULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA por preencher os requisitos previstos em lei, culmulativamente inclusive, com uso de tornozeleira com essa medida a Suprema Corte estará restabelecendo a Justiça e a Ordem Jurídica.



    B) No mérito, que conceda a ordem ao habeas corpus a paciente Sra. JULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA, cominando assim, a substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar, e por via de consequência, espera-se a expedição do imediato alvará de soltura em favor da paciente, com essa medida a Suprema Corte estará restabelecendo a Justiça e a Ordem Jurídica.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência de julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA PRONUNCIAMENTO DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (HC 216.856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] No caso, a controvérsia diz respeito ao cabimento da substituição da prisão preventiva por domiciliar, possibilidade afastada pela d. Corte estadual sob os seguintes fundamentos:



    ‘[...] O juiz da causa negou à paciente o direito de recorrer em liberdade com fundamento na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do fato criminoso [roubo majorado], o qual fora praticado em concurso de 5 (cinco) agentes, com divisão de tarefas e mediante efetivo emprego de arma de fogo, inclusive disparos em direção à vítima, no regime de cumprimento de pena [fechado], bem como por ter a paciente permanecido foragida durante toda a instrução processual (STJ, HC nº 604.879/SP, Relatora: Min. Laurita Vaz - 18.12.2020). 



    De fato, a paciente comprovou ser mãe de Miguel Lorenzo Pereira de Bairros, de 1 (um) ano e 11 (onze) meses de idade, conforme certidão de nascimento (ID 140011171). 



    Todavia, o crime imputado envolve violência e grave ameaça à pessoa [roubo com efetivo emprego de arma de fogo e concurso de agentes], circunstância que impede a substituição da prisão preventiva por domiciliar, notadamente porque “não se enquadra nas hipóteses autorizadoras do benefício, previstas tanto pela Suprema Corte no julgamento do HC n. 143.641/SP, como no art. 318-A introduzido ao CPP com o advento da Lei n. 13.769/2018” (STJ, HC nº 628.455/RJ – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 31.5.2021). No mesmo sentido: STJ, AgRg no HC 646.627/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 8.3.2021; AgRg no HC 687.917/PR – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 17.9.2021; HC n. 757.211/MG – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 18.8.2022. 



    Além disso, como bem consignado pelo Juízo singular, o pai da criança [corréu Cliferson Abreu de Bairros] está em liberdade e reside com o filho, de modo que a paciente não é a única responsável pelos cuidados do menor. 



    Em caso semelhante [prisão preventiva por roubo majorado e filho menor sob os cuidados de outro familiar], recentemente, esta e. Câmara assim decidiu: 



    ‘Na espécie, é vedado o deferimento da prisão domiciliar, uma vez que a paciente se encontra presa cautelarmente em razão da suposta prática do delito de roubo majorado, hipótese que não se enquadra na regra geral para a concessão da prisão domiciliar, além de não ter demonstrando a imprescindibilidade da presença da Paciente nos cuidados com os filhos menores, pois residem e estão sob os cuidados da avó materna [...]’ (TJMT, HC N.U 1010788-10.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 8.7.2022). 



    Nesse quadro, a paciente não faz jus à prisão domiciliar. [...] 



    Com essas considerações, impetração conhecida, mas DENEGADA a ordem.’ (fls. 1.015/1.016).



    Com efeito, o entendimento esposado pela Tribunal a quo é harmônico com a compreensão do Superior Tribunal de Justiça de que a pretensão veiculada no recurso exige que o fato imputado contra a agente não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça a pessoa, mesmo porque esta é a previsão do art. 318-A, I, do Código de Processo Penal. Nesse sentido:



    [...]



    Na hipótese, a despeito da conjuntura narrada, a superveniência da sentença condenatória reconhecendo a prática de delito que tem a violência ou grave ameaça como elementar do tipo torna manifestamente descabida a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A, I do Código de Processo Penal. [...]”



    In casu, o Tribunal de origem consignou que “o crime imputado envolve violência e grave ameaça à pessoa [roubo com efetivo emprego de arma de fogo e concurso de agentes], circunstância que impede a substituição da prisão preventiva por domiciliar”.



      Deveras, esta Suprema Corte sufraga o entendimento no sentido da impossibilidade de fixação de prisão domiciliar na hipótese de crime cometido mediante violência ou grave ameaça, ainda que a pretensão se fundamente na necessidade de cuidar de filhos menores de doze anos, não incidindo na espécie o entendimento firmado no HC nº 143.641. Nessa linha:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. O cometimento de crime com violência ou grave ameaça inviabiliza a concessão da prisão domiciliar. 3. Não comprovada a responsabilidade única pelos cuidados do filho menor. 4. Crime praticado nas proximidades da residência da criança. 5. Agravo improvido. (HC 210.134-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/8/2022)



    Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Homicídio qualificado tentado. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática de não conhecimento do writ impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Precedentes. Substituição pela prisão domiciliar para cuidar de filhos menores de doze anos. Impossibilidade. Crime praticado mediante violência. Alegada falta de fundamentação idônea. Custódia fundamentada na garantia da ordem pública em face da periculosidade da agente, revelada pelo modus operandi e pela gravidade em concreto da conduta. Ausência de constrangimento ilegal que ampare ordem de habeas corpus ex officio. Regimental não provido. (HC 209.669-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/4/2022)



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crimes de roubo, receptação, cárcere privado, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prisão preventiva. 3. Jurisprudência do STF consolidada no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta dos crimes. Custódia cautelar justificada. 4. Paciente mãe de 2 filhos menores de 12 anos. No julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição. As peculiaridades do caso desautorizam o benefício pretendido. Ordem denegada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 162.182-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/4/2019)



    Outrossim, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que a decisão impugnada transitou em julgado em 20/09/2022, sem a interposição do agravo regimental cabível naquela instância. Destarte, impende consignar que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de novembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente